Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722644-60.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONAI CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP, DPRL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 16900830, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA. O STJ negou provimento ao recurso (ID 21043793). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 612360 (Tema 295) (ID 21043796). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o caso concreto discute a possibilidade de penhora de bem imóvel do fiador em decorrência de dívida perpetrada em contrato de locação de imóvel comercial, ao passo que o representativo diz respeito à restrição de bem de família do fiador em contrato de locação residencial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 295. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019